Tribunal: TJPA
Processo: 0009509-75.2018.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA â ART. 217-A C/C ART. 226 DO CPB â RECURSO DA DEFESA â PRELIMINAR â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM FACE DO PRINCIPIO DA PRESUNÃÃO DE INOCÃNCIA â INVIABILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIRETO PENAL â PEDAGOGIA DO ART. 30, I âAâDO RITJEPA â PRELIMINAR DE MÃRITO REJEITADA â MÃRITO - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÃÃO DO RÃU A PENA DE 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO â DECISÃO UNÃNIME. PRELIMINARI - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte;II â Diante dos motivos esposados, rejeito a preliminar de mÃ©rito suscitada.MÃRITOI - A alegaÃ§Ã£o externada pelo apelante, asseverando que nÃ£o hÃ¡ elementos nos autos capazes de concretizar a pretensÃ£o punitiva Estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicaÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, nÃ£o merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudÃªncia manifestada por diversos Tribunais do PaÃs, onde palavra da vÃtima nos crimes sexuais, seriam peÃ§as valiosas de convicÃ§Ã£o judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inÃ3cua a tese defensiva absolutÃ3ria;II - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidÃªncias de que o rÃ©u concorreu, de forma integral, na prÃ¡tica do crime de estupro de vulnerÃ¡vel, sendo exemplarmente condenado a pena de 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;III - Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: TOMÉ-AÇU/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0009509-75.2018.814.0060.
APELANTE: JCSG JOÃO CLEIBSON DA SILVA GUIMARAES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA - ART. 217-A C/C ART. 226 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM FACE DO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
INVIABILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿A¿DO RITJEPA - PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Diante dos motivos esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada.
MÉRITO
I - A alegação externada pelo apelante, asseverando que não há elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva Estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudência manifestada por diversos Tribunais do País, onde palavra da vítima nos crimes sexuais, seriam peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inócua a tese defensiva absolutória;
II - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de
13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
;
III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.
Belém, 27 de abril de 2021
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOÃO CLEIBSON DA SILVA GUIMARÃES,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara única de de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, anotando que a prisão seria injusta devido a fragilidade probatória, ferindo o princípio da presunção da inocência. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado, em face das provas serem insuficientes para sustentar um pleito condenatório, além das fragilidades argumentativas e pouco confiáveis das evidências coletadas no acervo processual, que levam no mínimo a suscitar dúvidas sobre a responsabilidade do réu, mormente pelos relatos contraditórios da vítima. Logo, diante das parcas provas, necessário a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narra a denúncia que, no dia 01/03/2019, a vítima seguia para a casa de sua avó materna, na garupa de uma motocicleta conduzida pelo acusado. Em um dado momento, o denunciado desviou a rota em direção à mata, onde parou e jogou a vítima em cima de um tronco de árvore, a despiu e violentou sexualmente.

Posteriormente, no dia 24/03/2018, por volta da 05:00horas, quando a genitora da vítima se ausentou da residência para ir à igreja, o acusado trancou o quarto onde estavam os irmãos dela e, novamente praticou relação sexual com ela.

Relata ainda que no dia 30/04/2018, o acusado praticou novas investidas contra a vítima e tentou forjar uma situação em que pudesse ficar a sós com ela. Contudo, a vítima conseguiu fugir para a casa de sua avó, ocasião em que contou a ela que havia sido abusada pelo acusado. Em seguida, o fato foi comunicado pela avó à mãe da vítima e ambas levaram ao conhecimento da polícia.

O acusado teve a prisão temporária decretada após representação da Autoridade Policial, sendo a ordem cumprida em 17/09/2018, nos termos do Ofício de fls. 26 dos autos em apenso.

Concluído o Inquérito, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado, deferida em 10/10/2018.

Devidamente processado, foi condenado a pena 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara única da Comarca de Tome açu/PA. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE MÉRITO

No que concerne aos fundamentos apresentados pela defesa em face da segregação cautelar, cumpre considerar que ¿a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, dentre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos¿ (STF-HC nº 84658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03.06.2005). Ainda nesse sentido, somente quando ¿demonstrada, no decreto de prisão cautelar, a real possibilidade de reiteração da prática do crime (...), resulta idôneo o fundamento da prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública¿ (STF-HC nº 89993/MT, rel. Min. Eros Grau, DJ 09.02.2007),

Desta fora, não se comportando a medida constritiva à vista de meras conjecturas. Ademais, vale ponderar quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória, a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto (habeas corpus).

Em outras palavras, o pedido capitaneado pela combativa defesa, quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus,
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial. no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda óue presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

Assim, diante dos motivos de fato e de direito esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada.
MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para sustentar um pleito condenatório, em face das fragilidades argumentativas e pouco confiáveis das evidências coletadas no acervo processual, que levam no mínimo a suscitar dúvidas sobre a responsabilidade do réu. Logo, diante das parcas provas, necessário a absolvição por insuficiência probatória.

Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança de 11 anos de idade (fls. 16), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto como se depreende da prova material em que restou demonstrada pelo laudo de exame sexológico acostado a fls. 72, que registra a existência de vestígios antigos da prática de conjunção carnal, além do documento de fls. 16 (certidão de nascimento) que confirma que a vítima é menor de 14 (quatorze) anos, aliada a prova oral colhida na fase policial e processual, sobretudo, pelo depoimento prestado pela vítima, apto a demonstrar que esta foi abusada sexualmente por seu por seu padrasto. Com efeito, a vítima ao depor, teria relatado os reiterados abusos sexuais que vinha sofrendo, vejamos:

A vítima KSL, narrou:
Que, o réu trancou seus irmãos mais novos, que estavam dormindo em outro quarto, enquanto abusava dela, que foi despida e forçada a manter conjunção carnal. Também nesta ocasião, o réu enforcou a vítima para que não gritasse e depois do ato disse a ela para não contar nada para sua mãe, pois ninguém acreditaria. A vítima também relatou sobre o dia em que os abusos vieram à tona, no mesmo sentido das declarações das testemunhas acima. Falou que no dia em questão, haveria uma programação na igreja referente à Páscoa e sua mãe ficou encarregada de levar suco. O réu primeiro foi levar sua mãe e irmã mais nova até a igreja e depois voltou para buscar a vítima e seus irmãos. Porém, chegando na residência, deixou os meninos jogando videogame e pretendia levá-la, mas ela se recusou e saiu correndo em direção à casa de sua avó, onde morava e contou o que estava acontecendo. Ainda segundo as declarações da vítima, houve uma primeira ocasião em que foi abusada sexualmente pelo acusado, fato também narrado na denúncia, mas que, segundo ela, aconteceu quando tinha a idade de 09 (nove) para 10 (dez) anos. Foi no dia em que sua mãe pediu ao réu para levar a vítima de volta para a casa de sua avó e ele desviou o caminho, levando-a para urna área de mata. Ali, jogou a vítima sobre um tronco de árvore, tirou sua roupa e praticou conjunção carnal. O réu ainda criou a versão de que teriam caído da motocicleta, para justificar o fato de que a vítima estava suja de lama e com a blusa rasgada.

Conveniente lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacredita-las.
(...) A palavra da vítima tem relevância diferenciada nos crimes contra a dignidade sexual. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1103678/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Necessário observar, que a idade da vítima é critério objetivo para configuração do delito previsto artigo 217-A do Código Penal, sendo inócuo o debate sobre o consentimento da vítima ou sobre a violência presumida ou real, sendo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete de nº 593:
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente

O acusado, em seu interrogatório, negou a imputação, afirmando que a vítima teria atribuído tal crime porque tiveram uma discussão e chegou a bater nela, depois que se recusou a levar um suco para sua mãe. Disse ainda que quando a vítima completou 11 (onze) anos de idade, parou de chamá-lo de pai e de lhe respeitar.

A testemunha MADALENA JEANNE CASTRO DA CONCEIÇÃO relatou:
Que, o Conselho Tutelar foi acionado pelo hospital para atender a vítima, que estava acompanhada de sua mãe. Chegando ao hospital, a depoente teve o primeiro contato com a mãe da vítima e depois com a própria vítima. Durante a conversa com a menor, ela relatou que no dia dos fatos o acusado levou sua mãe para a igreja e voltou para buscar a vítima e seus irmãos. Chegando em casa, o acusado quis levar somente a menor e deixaria os filhos assistindo televisão. Por medo, em decorrência dos fatos já ocorridos, a vítima se recusou a ir e saiu correndo. Relatou que já havia sido abusada duas vezes pelo acusado, citando que a primeira vez ocorreu no trajeto para casa, quando ele mudou o caminho e a levou para um local reservado dentro do mato, onde manteve relação sexual com ela. Na segunda vez, a vítima acordou com o acusado em cima dela. A menor foi encaminhada para exame no IML de Castanhal. Inicialmente, a mãe da menor se mostrou favorável a filha, mas queria provas. Num segundo atendimento, feito na sede do Conselho Tutelar, a vítima foi acompanhada da avó e a mãe fugiu com o companheiro, mostrando-se favorável a ele.

Por sua vez, foi colhido os relatos da mãe da vítima ALCILENE DE SOUZA LIMA, na qualidade de informante, declarou:
Que teve conhecimento dos fatos no dia em que foi para a igreja levar uma garrafa de suco para uma programação de páscoa. A menor ficou de ir atrás levar a segunda garrafa de suco, momento em que ela se recusou e jogou a garrafa no chão, porque é uma garota rebelde e ignorante (sic). Foi então que o marido da depoente deu um tapa na menina e ela saiu correndo para a casa de sua avó, onde contou a história. A vítima sempre morou com a avó. Quando soube da acusação feita pela menor, a depoente levou-a até o hospital para fazer o exame, pois imaginava que o fato teria ocorrido naquele momento. A menor nunca demonstrou sinal de que sofria abuso. Depois dos fatos, a depoente foi para Palmares com o seu marido, onde a família dele reside, porque sua cunhada estava doente. A mãe da depoente disse que a menina chegou em casa relatando que o acusado havia batido nela, depois ela disse que o acusado havia mexido com ela.

Cediço anotar que todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza.

Os estudos sobre o tema indicam que a maior parte da violência sexual contra crianças e adolescentes é praticada por parentes ou pessoas próximas e conhecidas, tornando maior a dificuldade da denúncia. Estima-se que menos de 10% dos casos cheguem às delegacias.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames
periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Dentro desse contexto fático, cediço repisar e observar que ¿nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime¿ (STF-Tribunal Pleno, Inq 2.563/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/05/2009, DJe 28/05/2010) (No mesmo sentido: STJ-5ª Turma, HC 84.010/SP, Rel. Min. Jane Silva, j. 08/11/2007, DJ 26/11/2007.

O art.
155
do
CPP
, tido por malferido, dispõe:
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas." (grifei).

No caso em apreço, a condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima, que apesar das tênues diferenças, entre seu depoimento na fase policial e judicial, onde teria se passado o lapso temporal considerável, pautou-se também, na prova testemunhal, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, sabe-se que os crimes dessa natureza, na maioria das vezes, não deixam vestígios, bem como tais infrações penais já estão consumadas com atos como prática de sexo oral ou beijos, carícias e toques em partes pudendas, ações que, por si só, não deixam na vítima marcas ou sinais visíveis passíveis de serem registrados em posteriores laudos periciais. Assim, só permitem a averiguação por meio de provas testemunhais, essencialmente quando alicerçado nas palavras da vítima, circunstâncias que ratificaram o protagonismo do acusado.

Nos termos do art. 217-A do Código Penal que, em sua rubrica lateral anota, quem mantiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, responderá pela prática do crime de estupro de vulnerável, cuja pena de reclusão varia de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, sendo inconteste que, ao longo de toda a demanda processual restou uníssono que a relação sexual entre recorrente e vítima, de fato, ocorreu, sendo imperioso observar-se que a presunção de violência é absoluta em nosso ordenamento jurídico, de modo que, observada a idade da vítima, são inócuas as alegações de que a vítima consentiu com o ato, tendo em vista a incapacidade absoluta da menor de 14 anos para consentir na prática sexual. Nesse sentido são as lições de Luis Regis Pardo:

(...)
É de se notar que, ao contrário do delito de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal, o dispositivo em análise não exige para sua configuração o manifesto dissenso da vítima expresso pela sua resistência à cópula carnal ou ao ato libidinoso, perfazimento do tipo a conduta de ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com a pessoa menor de 14 (catorze) anos, ainda que a vítima tenha consentido no ato, pois a lei ao adotar o critério cronológico acaba por presumir iuris et de iure, pela razão biológica da idade, que o menor carece de capacidade e discernimento para compreender o significado do ato sexual. Daí negar-se existência válida a seu consentimento, não tendo ele nenhuma relevância jurídica para fins de tipificação do delito. "Prado; Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 2. 11ªed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 848.

Destarte, que esse entendimento foi reiteradamente expressado nas decisões do STJ, que em sede de recurso repetitivo, assentou a tese de que
Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal OU pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos¿
(REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, j. 26/08/2015, DJe 10/09/2015).

Indiscutível a subsunção da ação do réu, ao tipo em debate quando a Súmula 593 do STJ, dispõe: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Assim, tenho como certo de que é inócuo qualquer debate acerca de eventual consentimento quanto a prática de atos sexuais, por pessoa menor de 14 (quatorze) anos, nos termos do já expostos.

Em face das evidencias colhidas e que fazem parte do portifólio processual, incorreu o réu, como protagonista a ação delitiva de estupro de vulnerável, pois a ofendida contava com menos de 14 anos de idade na época dos fatos, conforme certidão de nascimento acostada a fls. 16, com a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, a responsabilidade criminal do recorrente é incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
JOÃO CLEIBSON DA SILVA GUIMARÃES, condenado a pena de 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226 do CPB.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator